Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de receber indenização pela importunação decorrente do excesso de ligações com oferta de crédito consignado. A sentença, por sua vez, julgou extinto o processo porque a parte autora não atendeu adequadamente a determinação para individualizar a conduta da requerida, identificada na peça inicial como Nexus Consig, mas com o CNPJ do Nu Pagamentos. As razões recursais não questionam o fundamento da sentença, pelo contrário, até concorda com a atecnia. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto. No mesmo sentido e em processo em todo semelhante o acórdão de n. 1385904, da lavra do Juiz Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 19.11.2021.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.